Tribunal: TJSP
Processo: 2106462-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida no juízo de origem.

Indeferido efeito suspensivo.

Requerido que comprou preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, havendo indícios suficientes para não elidir a presunção que milita em seu favor com a declaração, exibição de holerites, imposto de renda e extrato bancário. Vencimentos que não ultrapassam três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida no juízo de origem.

Indeferido efeito suspensivo.

Requerido que comprou preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, havendo indícios suficientes para não elidir a presunção que milita em seu favor com a declaração, exibição de holerites, imposto de renda e extrato bancário. Vencimentos que não ultrapassam três salários-mínimos.

RECURSO PROVIDO.